Tribunal: TJES
Processo: 5000353-86.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000353-86.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: AILTON LOSSANO FILHO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000353-86.2019.8.08.0002

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: AILTON LOSSANO FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 481542).
2
.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.
No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto pela BANCO PAN S/A, contra a r. sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos autorais nos seguintes termos:
"
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso (negativação), a teor da Súmula n. 54 do STJ, e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).
"
. Irresignada, sustenta a Recorrente que não houve irregularidade na prestação de seus serviços, posto que o Recorrido não vem adimplindo o mínimo da fatura, assim como a inexiste dano imaterial a ser reparado. Por fim, requer a reforma da r. Sentença para improceder os pleitos iniciais
.
Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.
4.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
5.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).
6.
Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos, uma vez que a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, salientando, oportunamente, que estamos diante da contratação de um
cartão de crédito consignado, cuja a inserção do contrato ocorre na margem de cartão de crédito em decorrência, muito provável, da ausência de margem consignável para a contratação de empréstimo consignado, o que torna a suposta cobrança do mínimo do cartão uma malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto de valores mínimos em contracheque, com o que são geradas dívidas impagáveis e com juros muito superiores ao tradicional contrato de mútuo.

7.
Como muito bem asseverado na sentença vergastada, tratando-se de crédito consignado,
"o consumidor tem a confiança acerca da inexistência de pendências, já que autorizou, via contrato, o desconto das parcelas em sua folha de pagamento"
, restando, pois, configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente, devendo o fornecedor de serviços responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, que,
in casu,
configura-se
in re ipsa
. Precedente STJ (AgInt no AREsp 1328587/DF).

8.
Valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
9.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
10.

Recurso conhecido e não provido. 11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.